Tribunal: TJSP
Processo: 1002390-75.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reconhecimento de prescrição e danos morais. Sentença de parcial procedência reconhecendo a prescrição dos débitos. Imposição de ônus sucumbenciais ao Autor. Apelação do Autor pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca. Recurso que comporta provimento. Partes que sucumbiram em iguais proporções. Sentença reformada para

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reconhecimento de prescrição e danos morais. Sentença de parcial procedência reconhecendo a prescrição dos débitos. Imposição de ônus sucumbenciais ao Autor. Apelação do Autor pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca. Recurso que comporta provimento. Partes que sucumbiram em iguais proporções. Sentença reformada para reconhecer a sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO.